Tribunal: TJSP
Processo: 0004904-48.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura de cotovelo esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura de cotovelo esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS.